Tribunal: STF
Processo: RE 1150235
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A ausência de debate sobre os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário impedem o exame da matéria no Supremo Tribunal Federal (Súmulas 282 e 356/STF). 



    II - O Tribunal a quo entendeu que a questão encontra-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), no sentido de que a EC 47/2005 prevê uma exceção à regra, hipótese em que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão ocorra após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos os requisitos de: a) 35 anos de contribuição, b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, c) 15 anos de carreira e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (art. 3°, parágrafo único, da EC 47/2005).



    III - Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF, e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



     IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.